Tribunal: CARF
Processo: 12466.720402/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720402/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.953 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
ASLL - AIRSEA LAND ASSESSORIA E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEREMPÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
O descumprimento do prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007
pela Administração Tributária não conduz à perempção ou prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720402/2016-10
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.953 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720402/2016-10

Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa ASLL - AIRSEA LAND
ASSESSORIA E LOGÍSTICA LTDA, na condição de consignatário da carga procedente do
exterior e representante do navio LOG-IN PANTANAL, conforme estaria expresso no extrato do
CE-Mercante Master, teria informado o Conhecimento House 121605091749687 depois do
período mínimo de antecedência de atracação do navio, ou seja, desconsolidando a carga
intempestivamente, em desacordo com o prazo fixado no art. 22, III, da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informações relativamente ao citado CE House haveria
se dado em 20/05/2016, às 16:43:40 h, e a data de chegada do navio transportador LOG-IN
PANTANAL ao Porto de Vitória teria ocorrido em 15/05/2016, às 16:19:00 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo, em
resumida síntese, que a autoridade aduaneira, ao aplicar a penalidade em discussão, afrontou os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente, da segurança
jurídica, não somente albergados na Constituição Federal , mas também no artigo 2o da Lei n.o
9.784/1999. Acrescenta ao rol de argumentos a incidência, no caso, de denúncia espontânea da
infração.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
(4) a situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.953 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720402/2016-10

forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
11/07/2018, conforme Termo de Abertura de Documento anexado ao presente processo. Na
sequência, em 31/07/2018, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de Solicitação de
Juntada, também anexado aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando que este primeiro recurso administrativo apresentada pela
Recorrente em 02 de agosto de 2016 foi julgado pela DRJ apenas em 21 de dezembro de 2017,
não restando observada pela administração tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio o exame do Recurso Voluntário tratando da questão preliminar suscitada na
peça recursal, inserida no item primeiro desta, qual seja, Da Preclusão na Constituição
Definitiva do Crédito Tributário.

1. Da Inobservância do Prazo Previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Pública
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24
da Lei 11.457/2007, a seguir reproduzido, acarretaria a perempção do direito da Administração
Pública de exigir do pagamento do crédito tributário, em decorrência do tempo excessivo entre a
ciência do Auto de Infração e o julgamento da impugnação pela DRJ.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.953 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720402/2016-10

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máxi
mo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte.
Seja preclusão (como refere o título do item do Recurso), seja pela perempção
(como se diz no corpo do mesmo item), considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz
qualquer repercussão ao lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito
tributário ou a ação de cobrança correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o
art. 174 do CTN, caput e parágrafo único, que fornecem o seguinte tratamento ao tema em
comento:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução
fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.

Também não há que se falar que estaria perempto ou ainda precluso o direito à
cobrança do crédito tributário, porque tais figuras (perempção e preclusão) não encontram
previsão na legislação que regula o processo administrativo fiscal, tal como ocorre na legislação
afeta ao processo civil. Sucede que, após a constituição do crédito por lançamento de ofício, a
unidade preparadora da RFB promove a suspensão daquele, até findar o processo administrativo
fiscal, na forma do art. 151 do CTN1.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes
da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.953 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720402/2016-10

Acrescente-se também que, em que pese o art. 24, caput, da Lei 11.457/2007 ter
fixado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão em face a recuso
administrativo, visando assim assegurar a aplicação do princípio da duração razoável do
processo em via administrativa, não foram previstos os efeitos jurídicos da inobservância do
lapso temporal referido.
Apenas a título de observação, tal previsão se encontrava contida no 2o do mesmo
dispositivo, que foi vetado pelo Presidente da República à época.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.
Passo às questões relacionadas ao mérito.
2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individuação da pena, de
maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou outro princípio de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente
haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade ou legalidade da norma que estabelece a
mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
O julgamento dos recursos administrativos restringe-se à análise da adequação das
atividades levadas a efeito pelos representantes da Administração Tributária em relação à
legislação vigente, tal como posta.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.953 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720402/2016-10

3. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir, assim, quanto a este item de defesa.
Ressalto que não foram apresentados, no Recurso Voluntário, demais argumentos
que envolvam diretamente os fatos narrados pela autoridade aduaneira (evento de prestação a
destempo de informações relativamente ao citado CE House).
Por conclusão, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital